Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706271-38.2025.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GABRIEL MEDEIROS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA EMPRESTADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição por insuficiência de provas, à declaração de nulidade das provas colhidas por suposta quebra da cadeia de custódia, ou, subsidiariamente, ao reconhecimento do tráfico privilegiado, à aplicação do regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requereu, ainda, a restituição da quantia de R$ 15.659,00 apreendida com o réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das provas utilizadas na condenação por violação à cadeia de custódia; (ii) analisar a existência de provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) decidir sobre a restituição dos valores apreendidos com o réu. III. Razões de decidir 3. A cadeia de custódia foi devidamente preservada, conforme documentação cronológica das diligências e ausência de qualquer indício de adulteração ou manipulação indevida dos elementos probatórios. 3.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual quebra na cadeia de custódia não implica necessariamente na nulidade da prova colhida, a qual deverá ser valorada pelo magistrado com todos os demais elementos de prova, sendo indispensável, ainda, a comprovação do prejuízo, o qual não é presumido. 4. A autorização judicial para a busca e apreensão e para o compartilhamento das provas colhidas em processo anterior legitima a utilização dos elementos informativos, incluindo os registros de mensagens provenientes dos aparelhos celulares do réu. 5. As provas que fundamentam a condenação são autônomas e não se restringem aos prints impugnados pela Defesa, estando lastreadas em diversos elementos, como os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante, a apreensão de drogas, apetrechos típicos do tráfico e depoimentos colhidos sob contraditório. 6. A materialidade e autoria delitivas foram amplamente comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo confissão parcial do réu, relatos de agentes policiais, laudos de exame químico-toxicológico e registros telemáticos que indicam habitualidade na venda de entorpecentes. 7. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, haja vista a demonstração nos autos de que o réu se dedicava de forma habitual à atividade ilícita, com constatação de transações reiteradas, diversidade de drogas, aparato voltado à comercialização e valores expressivos em espécie. 8. A pena fixada em cinco anos de reclusão afasta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP, sendo adequado o regime semiaberto. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, por inobservância do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 10. A quantia apreendida (R$ 15.659,00) não teve origem lícita comprovada, sendo encontrada no mesmo local das substâncias entorpecentes e apetrechos do tráfico, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição patrimonial, conforme art. 91, II, “b”, do Código Penal. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão ao artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A causa de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos que indicam dedicação habitual do agente ao comércio ilícito de entorpecentes. (AgRg no AREsp n. 2.895.491/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004